Tribunal: CARF
Processo: 19647.014467/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014467/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.199 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE AIRTON COSTA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
As importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia somente
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda se respaldadas em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-39.532 da 1a Turma da DRJ
em Recife/PE, fls. 109 e segs..
“1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 40 a 44, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2004, exercício 2005, no valor de R$12.102,41,
acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 28/09/2007), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 25.413,84.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014467/2008-25
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014467/2008-25

2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 41 e
42, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.196,40, por falta de
comprovação;
2.2. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 46.422,61, por falta
de previsão legal.
3. O contribuinte apresentou tempestivamente, fl. 54,,em 26/08/2008, a impugnação de
fl. 02 para alegar, em síntese, que:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Da dedução indevida de despesas médicas.
5. Em se tratando da infração dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$2.196,40, verifica-se que não houve manifestação por parte do sujeito passivo,
devendo, pois, ser aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in
verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da dedução de Pensão Alimentícia Judicial:
6. Relativamente à dedução de pensão alimentícia, o art. 78 do Decreto no 3.000/1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), esclarece que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014467/2008-25

anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
7. No caso concreto, o contribuinte anexou ao processo à fl. 20 cópia do Ofício no
15/2003, emitido pelo Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, fixando o pagamento
de alimentos provisórios no valor correspondente a 15% dos rendimentos líquidos
(somatório de todas as vantagens menos os descontos legais obrigatórios) em favor de
Rosidete Alves Santana.
8. Foi anexado também às fls. 21 a cópia de um Instrumento Particular firmado entre o
contribuinte e a Sra. Cândida Damázio Leite, estabelecendo que o impugnante pagaria à
mesma a importância correspondente a 42,5% de seus rendimentos/ vantagens (excluída
a previdência oficial).
9. O contribuinte pleiteou em sua DIRPF/2005 dedução a título de pensão alimentícia
no valor total de R$ 46.422,61 em favor da Sra. Cândida Damázio Leite e R$ 11.800,92
em favor da Sra. Rosidete Alves Santana. A fim de comprovar o seu efetivo pagamento,
anexou ao processo o seu comprovante de rendimentos, emitido pela Prefeitura de
Recife, fl. 84, o qual se encontra em conformidade com a DIRF transmitida pela mesma
fonte pagadora, e os demonstrativos de pagamento mensal, fls. 5 a 16.
10. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, fl. 42, a fiscalização apenas glosou a dedução pleiteada com a Sra.
Cândida Damázio Leite no valor de R$ 46.422,61, e manteve a dedução de pensão
alimentícia no valor de R$ 11.800,92 em favor da Sra. Rosidete Alves Santana.
11. Ocorre que somente o pagamento de pensão alimentícia decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, são dedutíveis do imposto de renda. No caso do pagamento realizado a
Sra. Cândida Damázio Leite, o contribuinte apresentou um instrumento particular
firmado entre as parte, ou seja, não atendeu ao requisito legal acima exposto para fazer
jus à referida dedução pleiteada.
12. Dessa forma, entendo que deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia no valor
total de R$ 46.422,61.
13. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, para manter na íntegra o
crédito tributário constituído mediante a Notificação de Lançamento de fls. 40”

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 123, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.

Pensão Alimentícia

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.199 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.014467/2008-25

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 170
DF CARF MF
Original